Tribunal: TJDFT
Processo: 0724556-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. CONTRADIÇÃO NO JULGADO. NÃO VERIFICADO. REVISÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

1.De acordo com o art. 1.022 do CPC, é possível a interposição de embargos de declaração quanto se verificar a existência do vício de contradição, dentre outros, na decisão. No entanto, a contradição apta a ser sanada por meio da via eleita é aquela que se confunde com incoerência interna da decisão, com a coexistência de elementos racionalmente inconciliáveis, o que não ocorreu no presente caso.
2. O que pretendem os embargantes, é a revisão da decisão, que não lhes foi favorável. No entanto, isto não se faz possível pela via eleita.
3. Quanto ao interesse da parte em prequestionar a matéria, para fins de interposição de Recurso Especial e Extraordinário, tem-se que o Novo Código de Processo Civil, considera existente o prequestionamento com a simples oposição dos embargos declaratórios, nos termos do seu artigo 1.025.
4. Embargos de Declaração conhecidos. Negado Provimento.